Tribunal: CARF
Processo: 10680.014916/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.014916/2004-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.713 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANVIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE. DECADÊNCIA.
CONTAGEM DE PRAZO. ART. 173, I, DO CTN.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Súmula CARF no 114).
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM
CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DO EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE.
Ausente qualquer elemento no sentido de demonstrar o intuito doloso na
omissão de receitas presumida a partir de pagamentos não escriturados, bem
como na ocultação dos beneficiários e da causa destes pagamentos, a
ilegalidade das remessas ao exterior e a reiteração da conduta são insuficientes
para justificar a qualificação da penalidade.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-C do Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE
CONDUTA A SER HOMOLOGADA. O fato de o tributo sujeitar-se a
lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de ausência de
dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração
como termo inicial da contagem do prazo decadencial. CONDUTA A SER
HOMOLOGADA. Necessário o pagamento ou a confissão prévia do débito em
declaração constitutiva para aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014916/2004-21
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, acordam em: (I) por unanimidade de votos: (i) afastar a decadência
em relação ao IRRF, e restabelecer integralmente as exigências; ii) relativamente à multa
qualificada, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator), Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, que
votaram por dar-lhe provimento; e (II) quanto às exigências de PIS e de Cofins, após votações
sucessivas, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para afastar a decadência e
restabelecer as exigências relativas aos períodos de apuração em que não houve pagamento
antecipado ou declaração prévia de débito em DCTF, vencidos os conselheiros Fernando Brasil
de Oliveira Pinto (relator), Edeli Pereira Bessa e Luciano Bernart, que votaram por negar-lhe
provimento; votou pelas conclusões do voto vencido o conselheiro Luciano Bernart. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Em primeira votação quanto à decadência de PIS e de Cofins, votaram por negar
provimento os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator), Edeli Pereira Bessa e
Luciano Bernart; por dar provimento parcial para afastar a decadência e restabelecer as
exigências relativas aos períodos de apuração em que não houve pagamento antecipado ou
declaração prévia de débito em DCTF, os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis
Henrique Marotti Toselli e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic; por dar provimento
integral o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, e por dar provimento parcial
somente para afastar a decadência dos períodos de apuração em que não houve pagamento
antecipado o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto. Nos termos do art. 60 do Anexo II do
RICARF, foram realizadas votações sucessivas, e, em segunda votação, contrapostas as duas
teses menos votadas, prevaleceu a tese defendida pelo conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
tendo somente o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes mantido seu entendimento
inicial; na sequência, foram contrapostas as teses defendidas pelo conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto e pelo conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, sendo vencedora a tese
defendida pelo conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, vencidos os conselheiros Alexandre
Evaristo Pinto e Luis Henrique Marotti Toselli; por fim, em última votação, sagrou-se vencedora
a tese defendida pelo conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, vencidos os conselheiros
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator), Edeli Pereira Bessa e Luciano Bernart.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre
Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).

Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Relatório

Trata-se de Recurso Especial (fls. 404 a 420) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, fundado na alegação de contrariedade à lei ou à evidência de prova, em
face do v. Acórdão no 101-96.328 (fls. 387 a 397), proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara dessa 1a Seção, na sessão de 13 de setembro de 2007, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, apenas para afastar a qualificação da multa de
ofício e reconhecer a decadência de parte do crédito tributário (Contribuição ao PIS, COFINS,
IRRF). Confira-se a ementa e dispositivo do referido v. Acórdão:
Ementa:
MULTA QUALIFICADA - JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO —
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE - o lançamento da multa qualificada de
150% deve ser minuciosamente justificado e comprovado nos autos. Além
disso, exige-se que o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de
fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°4.502/64.
A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica caracteriza
simples presunção de omissão de receitas, porém, não caracteriza evidente
intuito de fraude a ensejar a exasperação da multa de oficio prevista no inciso II
do artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
PRELIMINAR
DE
DECADÊNCIA — Consoante jurisprudência firmada pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, após o advento da Lei n° 8.383/91, o Imposto de Renda de
Pessoa Jurídicas trata-se de tributo cuja legislação atribui ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa,
pelo que amolda-se a sistemática de lançamento denominada de homologação,
onde a contagem do prazo decadencial desloca-se da regra geral (173 do CTN),
para encontrar respaldo no § 4° do artigo 150, do mesmo Código, hipótese em
que os cinco anos tem como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador,
ressalvada a hipótese de existência de multa agravada por dolo, fraude ou
simulação, o que não é o caso dos autos. Preliminar acolhida.

Dispositivo:
ACORDAM, os Membros da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, i) por maioria de votos desqualificar a multa de oficio, vencidos
os Conselheiros Sandra Maria Faroni (Relatora), Paulo Roberto Cortez e Caio
Marcos Cândido; ii) por maioria de votos, ACOLHER preliminar de decadência
dos fatos geradores do IR-Fonte em relação aos pagamentos efetuados até
03/12/1999, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado. Vencido o Conselheiro Antonio José Praga de Souza. Declarou-se
impedido de participar do julgamento desta matéria o Conselheiro Valmir
Sandri, em face do disposto no art. 15, § 1o, inciso II do Regimento Interno dos
Conselhos de Contribuintes, aprovado pela Portaria MF 147/2007; iii) por
maioria de votos, ACOLHER a preliminar de decadência dos fatos geradores do
PIS e Cofins até novembro/1999, vencido o Conselheiro Antonio Jose Praga de
Souza; impedido de participar do julgamento o Conselheiro Valmir Sandri; iv)
no mérito, por maioria de votos, NEGAR provimento ao recurso, vencidos os
Conselheiros Alexandre Andrade Lima da Fonte Filho que cancelava a
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

exigência do IR-Fonte e o Conselheiro Antonio José Praga de Souza que
cancelava integralmente as exigências e apresenta declaração de voto. v)
Designado o Conselheiro Jose Ricardo da Silva para redigir o voto vencedor
quanto a desqualificação da multa de oficio e quanto a decadência.
Estes autos transitaram por este Colegiado na Sessão ocorrida em 12/08/2021,
ocasião que se deliberou pela Resolução assim redigida:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, vencidos as conselheiras Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano e Andréa Duek Simantob que rejeitaram a proposta de
diligência.
Peço vênia para transcrever, e adotar, o relatório apresentado naquela sessão de
julgamento, de lavra do Ex-Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, assim redigido:
Em resumo, a contenda tem como objeto exação de IRRF, nos termos do art. 61
da Lei no 8.981/95, e de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS, do ano-
calendário de 1999, lançada em face da Contribuinte, em razão da omissão de
receitas, presumida a partir da falta de escrituração de remessa para o exterior,
não contabilizadas, feitas pela pessoa jurídica, cuja operação e a causa não
restaram comprovadas, nos termos do art. 40 da Lei no 9.430/96,
acompanhados de multa qualificada.
Melhor esclarecendo, a fiscalização, após medida judicial, apurou depósitos
junto à companhia Beacon Hill Service Corporation em favor do Sr. Leo Alias,
tendo como depositante a Contribuinte. Desse modo, a falta de escrituração de
tais valores deu margem à infração de omissão de receitas e a remessa sem
operação e causa comprovada à exigência de IRRF.
A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:
Cuida-se
de
recurso
voluntário
interposto
por
Anvil
Empreendimentos Ltda. em face da decisão que julgou procedentes
os lançamentos consubstanciados em autos de infração relativos
aos tributos IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF do ano-calendário
de 1999, com imposição da multa qualificada de 150%. A ciência
ocorreu em 03 de dezembro de 2004.
Os lançamentos do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, estão
fundados na acusação de omissão de receitas caracterizada "por
importâncias referentes a remessa para o exterior, não
contabilizadas, feitas pela pessoa jurídica, cuja operação e a causa
não restaram comprovadas." 0 montante das receitas omitidas
teria sido de R$ 118.825,60.
O lançamento do IRRF teve por base "importâncias pagas ao
beneficiário constante do documento denominado "Operações de
Representação Fiscal n° 132/04", referentes a remessas para o
exterior não contabilizados, feitas pela pessoa jurídica, cuja
OPERAÇÃO e a CAUSA não restaram comprovadas.", com
enquadramento no art. 61 da Lei n°8.981, de 20 de janeiro de
1995.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

A exigência originou-se de procedimentos efetivados junto a
instituições
financeiras
estrangeiras
e
objeto
de
perícia
apresentada ao juizo da 2a Vara Criminal da Seção Judiciária de
Curitiba-PR. A fiscalização apurou depósitos junto ao Beacon
Service Corporation em favor do Sr. Leo Alias, tendo como
depositante a Anvil. Considerando a presunção legal relativa de
que a falta de escrituração de pagamentos caracteriza omissão de
receita, a fiscalização lavrou os autos de infração.
Em impugnação tempestiva a interessada alega não ter ocorrido o
indicio de pagamentos não registrados na escrita. Diz que
inscrições do seu nome nos comprovantes de depósitos não são
"evidências" suficientes de que ela, a defendente, enviou os
apontados recursos ao exterior.
Postula que, .para ter alguma validade probatória, era
imprescindível que o fiscalização tivesse comprovado que as
remessas tiveram origem no seu patrimônio, e que a ação fiscal
está fincada, única e exclusivamente, na consignação do seu nome
nos respectivos comprovantes. Argumenta que qualquer um
poderia ter usado seu nome indevidamente, ainda mais no caso do
Sr. Leo Alias, que já foi um dos sócios majoritários da empresa e
questiona se os recursos não teriam partido de contas particulares
do próprio Sr. Leo Alias.
Afirma tratar-se de mera suposição de "pagamentos" e, sem que
haja plena vinculação dos recursos encontrados na invocada conta
bancária com a defendente, não é possível atestar que foi ela que
levou as importâncias para fora do Pais.
Pondera que o fisco não se desincumbiu do seu dever legal de
prova, nos termos do inc. II do art. 281 do RIR de 1999, e que as
presunções relativas de omissão de receitas, a teor do art. 284,
devem se amparar nos indícios predicados nos arts. 281 e 282.
Afirma que não foi apresentada qualquer prova de que os citados
valores tenham saído de sua propriedade para alcançarem conta
bancária no exterior. Reporta-se doutrina para amparar sua tese.
Assenta não estar discutindo que os depósitos bancários existiram
e têm validade jurídica, inclusive para criar obrigações e direitos
entre beneficiário e instituição financeiras, mas rechaça que lhe
seja imposta sua autoria, sem que se tenha trazido a lume mínima
prova neste sentido.
Faz referência a ementas de acórdãos do Conselho de
Contribuintes, entendendo que elas repudiam a utilização da
chamada prova emprestada e diz que não porque um relatório que
apura ilícitos penais identificou envio de recursos para uma pessoa
— o Sr. Leo Alias — que se pode, de forma inequívoca, atribuir
tais remessas a ela, a defendente, e dai, em presunção da
presunção, afirmar que houve receitas omitidas.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Afirma que a fiscalização, a partir da dúvida proveniente das
conclusões da apontada investigação criminal, deveria esmiuçar as
operações financeiras e, com suporte em robustos e incontestáveis
elementos de prova, vincular as invocadas remessas. Pondera que,
corno remanesce dúvida quanto à existência do fato imponível, há
se afastar a presente tributação, em observância ao principio in
dúbio contra fiscum, estampado no art. 112 do CTN.
Tece considerações acerca da questão de licitude ou não da
produção do laudo, sua congruência ou não com as garantias
constitucionais que, se violadas, importam na nulidade do
inquérito policial, não fazendo, pois, prova incontestável de que se
efetuaram pagamentos em descompasso com a contabilidade da
defendente.
Diz que a análise do livro Diário confirma que, por se tratar de
empresa holding, os únicos pagamentos feitos ao Sr. Leo Alias no
ano de 1999 se referem a distribuição de lucros, os quais, de
acordo com os comprovantes de depósitos bancários que diz
anexar, teriam sido consignados na conta n° 169.293, da agência
n° 465 do Banco Bradesco ou quitados mediante emissão dos
cheques n's 188,189 e 196, todos nominais àquela pessoa. Afirma
estar anexando cópia do cheque n° 196, tendo requisitado ao
Bradesco cópia dos demais, como prova a correspondência
inclusa.
Aduz que os agentes autuantes não foram capazes de inquinar de
imprestabilidade a escrita comercial da impugnante, razão pela
qual os registros nela contidos não podem ser simplesmente
desprezados.
Assevera que, inexistindo a prova de pagamentos efetuados por ela
sem o respectivo cômputo na escrituração comercial, afasta-se a
aplicação da regra presuntiva dos arts. 281, inc. II e 284 do RIR de
1999. Alega que, na medida em que a fiscalização não demonstrou
que houve pagamentos em favor do Sr. Leo Alias, afora aqueles
devidamente inscritos nos registros contábeis, é patente que teria
deixado de atender ao art. 142, pois para ser válido, o lançamento
exige a prova de ocorrência do fato gerador e, mesmo que
alicerçado em presunção relativa, como no presente caso,
imprescinde da confirmação da existência do indicio legalmente
previsto.
Alega ofensa à legalidade e diz ser descabido a fiscalização
aumentar o rol de hipóteses inscrito nos arts. 281 a 283 do RIR de
1999, para ai incluir, a seu critério, a presunção de omissão de
receitas a partir de pretensos "pagamentos" ou de singelas
inscrições em comprovantes de depósitos bancários.
Diz que a autorização legal é de que se presumam omitidas
receitas a partir de efetivos pagamentos e não de mera suposição
de pagamentos.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Especificamente para o PIS e a COFINS e o IRRF, suscita a
decadência quanto aos fatos geradores ocorridos de janeiro a
novembro. Pugna pelo caráter penal da aliquota do IRRF (35%).
Diz que, a se admitir que tivesse havido entrega dos valores pela
defendente a seu ex-sócio, tais rendimentos deveriam sujeitar-se A
tabela de incidência do imposto de renda, nos termos dos arts. 639
e 620 do RIR de 1999 (27,5%). Requer a adequação do credito
tributário ao preconizado nos arts. 620 e 639 do RIR de 1999,
inclusive decotando-se a dedução neles prevista.
Insurge-se contra a qualificação da multa, que reclama prévia e
indispensável comprovação de circunstancia qualificadora.
A 3a Turma de Julgamento da DRJ em Belo Horizonte julgou
procedente o lançamento.
Ciente da decisão em 25 de abril de 2005, a interessada ingressou
com recurso em 25 de maio seguinte, reeditando as razões
declinadas na impugnação o relatório.
Como visto, a DRJ, negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 211 a
244), mantendo a exação fiscal na sua integralidade, inclusive a sanção
majorada. Inconformada, a ora Recorrida apresentou Apelo a este E. CARF, a
qual restou julgado parcialmente procedente por meio do v. Acórdão no 101-
96.328, ora recorrido, afastando-se a qualificação das penalidades e
reconhecendo a decadência das exigências de Contribuição ao PIS, COFINS até
novembro de 1999 e do IRRF lançado.
Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos
de Declaração, interpondo, imediatamente o Recurso Especial sob análise, com
base na hipótese recursal prevista no Regimento Interno vigente ao tempo da
sessão de julgamento em que prolatado v. Aresto recorrido, diante de em
decisão não unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da
prova, nos termos do art. 4 da Portaria MF n° 256/ 2009.
Do mesmo modo, a Contribuinte interpôs seu Recurso Especial, pugnando pelo
cancelamento integral dos tributos exigidos (fls. 430 a 444). Contudo, tal Apelo
não foi conhecido em exame procedido no r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 495 a 499, sendo igualmente rejeitado seu prosseguimento no subsequente r.
Despacho de Reexame de Admissibilidade de fls. 500 e 501.
Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi
integralmente admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 422 e
423, dando seguimento à apreciação dos temas de qualificação da multa e
decadência, concluindo que no que diz respeito à demonstração fundamentada
de contrariedade à lei, argumenta a PFN que a não existência de recolhimento
antecipado do imposto provoca a contagem do prazo decadencial com esteio no
artigo 173, I, do CTN e não no artigo 150, § 4o, o que não foi observado no
decisório. Ademais, insiste a PFN que a qualificação da multa, feita pela
Fiscalização com base na existência de evidente intuito de fraude está
comprovada nos autos, haja vista que o Requerido “REITERADAMENTE
realizou remessas ilegais ao exterior, com movimentação desses recursos à
margem dos assentamentos contábeis e sem motivo identificado.” (fls. 384). E,
dessa forma, o julgado hostilizado, afronta o art. 44, II, da Lei 9.430/96, na
redação da época, e as provas do processo.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Cientificada, a Contribuinte ofertou suas Contrarrazões (fls. 459 a 492), que
questionam o conhecimento do Apelo especial fazendário, alegando
primeiramente sua intempestividade, a ilegalidade do art. 4o da Portaria MF n°
256/ 2009, a ausência de prequestionamento de parte das alegações da
Recorrente e consequente supressão de instância, precisamente quanto à
alegação de aplicação do art. 173, inciso I do CTN e ausência de demonstração
de contrariedade do v. Acórdão recorrido às provas dos autos. No que tango ao
mérito, defende a manutenção da r. decisão combatida, reiterando seus
argumento de ocorrência da caducidade parcial do crédito tributário e
impossibilidade de majoração das sanções.
Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.
Os autos, conforme decisão acima transcrita, foram baixados em diligência a fim
de que nele fossem incluídas as seguintes informações:
Diante do exposto, resolve-se por converter o julgamento em diligência,
encaminhando os autos à Unidade Local de devida jurisdição, a fim de que
Autoridade Fiscal apure, nos sistemas e registros de arrecadação, se houve
recolhimentos de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS pela
Contribuinte no ano calendário de 1999, assim como acoste aos autos cópias das
DIPJ, DCTFs e DACON apresentadas em relação a tal período e demais
Declarações, se existirem.
Tal informação e documentos devem constar de Informação Fiscal, clara e
conclusiva, nos termos do Parecer COSIT no 02, de 15 janeiro de 2018.
Após, deve ser concedida vista à Fazenda Nacional, podendo se manifestar no
prazo de 15 (quinze) dias.
A autoridade fiscal responsável pela diligência apresentou a Informação Fiscal de
fls. 539 e 540 com as seguintes conclusões:

Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Devolvidos os autos a este CARF, procedeu-se a novo sorteio, já que o Relator
original não compõe mais este Colegiado, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.

1
CONHECIMENTO [voto vencedor]

Como relatado, trata-se de Recurso Especial da Fazenda Nacional fundado na
alegação de contrariedade à lei ou à evidência de prova, previsto no art. 7o, inciso I, do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
147/2007, que assim dispunha:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas,
julgar Recurso Especial interposto contra:
I -decisão não unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da
prova;
[...]
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda
Nacional; no caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito
passivo.
O Recurso Especial por contrariedade à lei ou à evidência de prova é uma
modalidade residual de recurso, vigente no antigo Regimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais e garantida, por meio de regra de transição, aos acórdãos proferidos antes da vigência do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009.
Trata-se de apelo reservado à Fazenda Nacional e a regra de transição constava do
art. 4o, da citada Portaria:
Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos
proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do
Anexo II desta Portaria, serão processados de acordo com o rito previsto nos
arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.
Essa regra de transição foi garantida pela Portaria MF no 343, de 2015, que
aprovou o atual Regimento Interno do CARF – RICARF/2015, assim estabelecendo:
Art. 3o Os recursos com base no inciso I do caput do art. 7o, no art. 8o e no art.
9o do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
aprovado pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os
acórdãos proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à
vigência do Anexo II da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, serão
processados de acordo com o rito previsto nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts.
43e 44 daquele Regimento.
Cabe referir que a questão da admissibilidade dessa modalidade recursal é a
mesma que permeia a admissibilidade do Recurso Extraordinário previsto na alínea "a", do
inciso III, do artigo 102, da Constituição da República, bem como a admissibilidade do Recurso
Especial fundado na alínea "a", do inciso III, do artigo 105 da Carta Magna.
Como é cediço, os parâmetros norteadores da distinção entre o juízo de mérito e o
juízo precário de prelibação de referidos recursos estão assentados na decisão proferida pelo
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 298.694 (DJ de
23/04/20040), que tem a seguinte ementa:
II. Recurso extraordinário: letra ‘a’: alteração da tradicional orientação
jurisprudencial do STF, segundo a qual só se conhece do RE, ‘a’, se for para
dar-lhe provimento: distinção necessária entre o juízo de admissibilidade do
RE, ‘a’ - para o qual é suficiente que o recorrente alegue adequadamente a
contrariedade pelo acórdão recorrido de dispositivos da Constituição nele
prequestionados - e o juízo de mérito, que envolve a verificação da
compatibilidade ou não entre a decisão recorrida e a Constituição, ainda que sob
prisma diverso daquele em que se hajam baseado o Tribunal a quo e o recurso
extraordinário. (destaques acrescidos)
Assim, à luz da orientação do citado precedente judicial, pode-se aferir que o
recurso ora apreciado é de cognição ampla, sendo seus pressupostos processuais:
a) a falta de unanimidade da decisão recorrida; e
b) a simples alegação de contrariedade à lei ou à evidência de prova.
Como se vê, os pressupostos de admissibilidade no caso do Recurso Especial
interposto por contrariedade à lei ou à evidência de prova não devem ultrapassar os limites
formais de sua verificação, como foi feito no caso dos autos.
A Contribuinte, contudo, contesta, em Contrarrazões (fls. 459 a 492) o
conhecimento do Recurso Especial Fazendário, arguindo preliminarmente a sua intempestividade.
Para tanto, sustenta que a PGFN fora cientificada do acórdão de recurso
voluntário em 07/06/2010 e apenas em 07/07/2010 interpôs o contestado Recurso Especial.
Não assiste razão à Recorrida. Compulsando-se os autos, pode-se constatar à fl.
398 o Termo de Intimação, lavrado fisicamente em 07/06/2010. Confira-se:
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Esclarece-se que, nos processos físicos, somente quando do retorno dos autos da
PFN era preenchida uma das opções inseridas no despacho pelo próprio CARF, não significando,
portanto, na imagem reproduzida acima, que a PFN deu-se por intimada na mesma data em que
assinado o despacho pelo servidor do CARF.
Nesse sentido, a relação de movimentação do processo (físico) à PGFN somente
foi emitida em 08/06/2010 (RM 19589 – fl. 400), tendo sido recebida pela CAT/PGFN em
17/06/2010 (fl. 400).
Já a devolução dos autos ao CARF somente se deu em 07/07/2010 (RM 11308),
tendo sido confirmado o recebimento nessa mesma data (fl. 421).
Portanto, embora o Recurso Especial da PGFN esteja datado de 22/06/2010, só foi
recebido pelo CARF no dia 07/07/2010 (fl. 404).
Acerca da intimação dos Procuradores da Fazenda Nacional, a contagem do prazo
é definida pelos §§ 8o e 9o do art. 23 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
§ 8o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados
pessoalmente em até 40 (quarenta) dias contados da formalização do acórdão do
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Conselho de Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Ministério da Fazenda, os respectivos autos serão remetidos e entregues,
mediante protocolo, à Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de
intimação.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados
pessoalmente das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à
Procuradoria na forma do § 8o deste artigo.
Logo, o Apelo da Fazenda Nacional mostra-se tempestivo, uma vez que os autos
foram movimentados à PFN em 07/06/2010, e a ciência ficta somente se perfectibilizou em
07/07/2010, mesma data da devolução dos autos ao CARF, data também considerada para fins
de interposição do Recurso Especial1.
Passo à análise dos demais aspectos relacionados ao conhecimento do Recurso
Especial, também contestados pela Contribuinte.
Segundo a Recorrida, o apelo Fazendário não deveria ser conhecido já que,
segundo seu entendimento, é inválido o dispositivo previsto no art. 4o da Portaria MF no
256/2009, que dispunha:
Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7o e do art. 9o do Regimento
Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
147, de 25 de junho de 2007, interpostos em face de acórdãos proferidos nas
sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II desta
Portaria, serão processados de acordo com o rito previsto nos arts. 15 e 16 e nos
arts. 43 e 44 daquele Regimento.
No caso dos autos, o acórdão de recurso voluntário foi proferido em sessão
realizada no dia 13/09/2007, antes da vigência da Portaria MF no 256/2009, publicada no Diário
Oficial da União em 23/06/2009.
O servidor público, dentre os quais estão os Conselheiros do CARF, não podem
negar validade a atos normativos internos e a Portaria no 256/2009 é de aplicação cogente para os
que integram este Conselho. Não merece prosperar, portanto, o argumento apresentado pela
Recorrida quanto ao não conhecimento do Recurso Especial por, segundo ela, ser inválida a
norma que autorizou o rito anteriormente previsto aos apelos interpostos antes da vigência do
regimento de 2009.

1 A matéria foi posteriormente regulamentada pela Portaria MF no 527, de 09/11/2010, o que não interfere na
conclusão ora externada, antes pelo contrário. Em seu art. 7o, assim dispõe a portaria em comento:
Art. 7o Para fins de cumprimento dos §§ 8o e 9o do art. 23 do Decreto No 70.235, de 1972, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) poderá encaminhar à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) os autos do processo integralmente digitalizado ou do processo digital.
[...]
§ 3o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente das decisões do
CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem
entregues à PGFN na forma deste artigo.
[...]
§ 5o O prazo para a interposição do recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida
ou em momento anterior, se o Procurador da Fazenda Nacional se der por intimado antes da data prevista
no § 3o mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo.

Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Argumenta ainda a Recorrente, visando o não conhecimento do Recurso Especial,
que a Recorrente teria inovado os fundamentos relacionados à decadência em seu apelo. Para
tanto, afirma que a PGFN sustenta que a contagem do prazo decadencial deveria ser feita com
base no previsto no art. 173, I do CTN, por não haver recolhimento antecipado dos tributos
autuados e que tal matéria não teria sido objeto do acórdão de recurso voluntário.
Não merece guarida o argumento da Recorrida. Ainda que se considere, apenas
para fins de raciocínio, que a instância a quo não tenha se debruçado sobre a decadência à luz da
ausência de recolhimentos antecipados dos tributos objeto do lançamento fiscal, o Recurso
Especial aborda ainda a desqualificação da penalidade, tratada pelo recorrido como razão para
que a contagem do prazo decadencial se dê sob os moldes preconizados no art. 173, I do CTN, o
que, indubitavelmente, caso a tese da Fazenda quanto à multa seja vencedora, repercutirá
diretamente na eventual decadência a ser analisada por este Colegiado.
Ainda quanto ao conhecimento, aduz a Recorrida que o Recorrente não logrou
demonstrar que o acórdão combatido foi proferido contrariamente às provas dos autos.
Mais uma vez não merece acolhida a argumentação da Recorrida, posto que o
juízo demandado para se concluir se houve ou não demonstração de que a decisão se deu
contrariamente à Lei ou às provas implica, necessariamente, em decidir o mérito da contenda, o
que não se admite em sede de análise de admissibilidade recursal.
Como afirmado alhures, nos termos do regramento vigente à época do Recurso
Especial e aplicável ao caso ora em julgamento, o apelo possui cognição ampla, bastando para
seu conhecimento que se comprove a falta de unanimidade na decisão recorrida e a alegação de
contrariedade à Lei ou às provas.
O juízo de admissibilidade avalia apenas se os limites formais estabelecidos por
aquela regra foram atendidos. Uma vez atendidos, o mérito do dissídio, obviamente, ficará a
cargo deste Colegiado, razão pela qual afasto os argumentos da Recorrida também quanto a este
aspecto.
Assim sendo, encaminho meu voto para conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

2
MÉRITO

2.1
MULTA QUALIFICADA [VOTO VENCIDO]

O Recurso Especial foi interposto visando reformar a decisão do colegiado a quo
no tocante à aplicação da multa qualificada e à decadência relativa ao IRRF e ao PIS/COFINS
dos fatos geradores ocorridos até novembro de 1999.
Inicio pela análise do cabimento ou não da multa qualificada. A Recorrente
sustenta que, ao contrário do que decidiu o Colegiado recorrido, as provas dos autos sustentariam
a imposição da sanção de 150%. Os principais argumentos da Recorrente quanto a esta matéria
são os seguintes (com destaques ora acrescidos):
Assim, não há a menor dúvida de que houve evidente intuito de fraude do
contribuinte na prática REITERADA (durante o ano todo de 1999) de
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

remeter ilegalmente ao exterior recursos para efetuar pagamentos cuja
causa não foi comprovada, procurando impedir ou retardar o conhecimento,
por parte da autoridade tributária, da ocorrência do fato gerador do tributo. Tal
fato restou provado nos autos.
[...]
Pois bem, no presente caso, restou provado nos autos, por meio da
representação fiscal n° 130 (fls. 36/42), mídia fornecida pela promotoria do
Distrito de Nova Iorque, que o Recorrido REITERADAMENTE realizou
remessas ilegais ao exterior, com movimentação desses recursos à margem
dos assentamentos contábeis e sem motivo identificado com o evidente
intuito fraudulento de ocultar a ocorrência do fato gerador e subtrair-se à
obrigação do recolhimento do imposto para efetivação da remessa, nos termos
do art. 957, II, do RIR/99.
Conforme bem verificado pela ilustre Conselheira Sandra Maria Faroni, o
evidente intuito de fraude, a presença do ânimo, necessário para a qualificação
da multa, ficou caracterizado, vejamos:
"Os fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal traduzem,
inequivocadamente, ações e omissões, tendentes a impedir ou retardaram
total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, tanto a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
A fiscalização só alcançou as receitas omitidas mediante quebra de sigilo
bancário da empresa BEACON HILL SERVICE CORPORATION,
sediada em Nova York, Estados Unidos da América, autorizada pela
promotoria de Nova York, a pedido do Juizo da 2° Vara Criminal de
Curitiba. Ante as evidências de que a referida empresa atuava, de
forma fraudulenta, como preposto bancário-financeiro de pessoas
físicas e jurídicas representadas por brasileiros, foi pedida e obtida a
quebra do sigilo, o que permitiu identificar a existência de remessas não
escrituradas e portanto subtraídas ao conhecimento da fiscalização".
Portanto, provado nos autos a intenção do Recorrido em ocultar a ocorrência do
fato gerador e subtrair-se à obrigação de comprovar o recolhimento do imposto
para efetivação da remessa, não se tratando de simples indícios, e que tal ação
não decorreu de lapso ou de erro, mas de ação consciente, há evidente intuito
de fraude, merecendo ser mantida a multa qualificada.
[...]
Por certo, não se extrai do referido dispositivo a necessidade da confissão
do contribuinte quanto à sua conduta. Isso porque, conforme provam os
documentos constantes dos autos, o sujeito passivo, por sua ação firme e
abusiva no sentido de remeter ilegalmente recursos para o exterior, de
forma reiterada, com alta lesividade à Administração Tributária, não
pagando quando devia pagar tributos, por prolongados períodos,
sistematicamente, demonstrou conduta consciente que procura e obtém
determinado resultado: enriquecimento sem causa.
[...]
Neste sentido, pela análise do que consta dos autos, há elementos suficientes
para a caracterização do intuito fraudulento, não havendo como considerar
involuntária a conduta do contribuinte, o que torna perfeitamente aplicável a
multa qualificada prevista no inciso II do artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Tudo considerado, conclui-se que o contribuinte:
i) reiteradamente, enviou recursos financeiros ao exterior mantidos à margem
dos assentamentos contábeis;
ii) não pagava, como resultado de sua conduta, os tributos devidos;
iii) a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente, já que
podia influir no seu curso causal, impedindo que resultasse na falta de
recolhimento do tributo;
iv) a conduta repetida sistematicamente demonstrou desprezo cumprimento da
obrigação fiscal, ao principio da solidariedade de matriz constitucional, ao dever
legal de participação, indicando a intensidade do dolo;
v) as ações foram sempre posteriores às ocorrências dos fatos geradores.
Já a Recorrida, de modo antagônico, defende a decisão combatida esgrimindo os
seguintes argumentos principais:
No entanto, esqueceu o Recorrente de observar que, para aplicação da
penalidade descrita no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96, com redação
vigente à época dos fatos, é necessário a comprovação inequívoca da ocorrência
de incursão do sujeito passivo em sonegação ou fraude, para que, só assim, se
aplique a regra excepcional e não a multa predicada no inciso I do mencionado
preceito legal.
In casu, ao inverso do alegado pelo Recorrente, de todo trabalho fiscal não se
extrai qualquer substrato probatório de sonegação ou fraude.
[...]
Logo, ao contrário das assertivas da Recorrente, os agentes autuantes se
descuraram da obrigação de tornar cristalina qualquer das hipóteses dolosas
descritas nos artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/64, limitando-se, no item 8 do
Termo de Verificação Fiscal, a aduzir que, "em tese", estas teriam ocorrido.
Ressalte-se que tanto a fraude quanto a sonegação, apontadas pela Recorrente
como atos praticados pela Recorrida, necessitam, para sua configuração, tal
como predicado nos artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/74, de dolo.
Com efeito, o dolo corresponde à intenção ou desejo de se praticar um ato
condenável, executando-o de forma refletida e deliberada. Pressupõe-se que o
indivíduo que o pratica age de má-fé, porque tem consciência que está violando
regras que podem prejudicar terceiros, no caso, o Fisco.
A intenção maliciosa da Recorrida, entretanto, não restou comprovada pela
fiscalização, a qual, repita-se, partiu sempre da presunção para realizar o
vertente lançamento.
[...]
Com efeito, restando efetivado o presente lançamento com base em elementos
presuntivos ou indiciários, deve-se notar que os fatos verificados são incapazes
de atrair a incidência da norma punitiva majorada, porquanto subsumidos, no
máximo, no terreno da culpa.
Destaque-se, nesse diapasão, que foram apresentados ao longo desta
fiscalização todos os documentos requeridos pelo Fisco, tais como, Livros
Diário e Razão, cópias de cheques, comprovantes de rendimentos, declarações
entregues à Secretaria da Receita Federal do Brasil e outros registros contábeis.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Circunstância que somente corrobora o exposto: que a Recorrida não teve a
intenção dolosa de sonegar ou fraudar. De fato, a Recorrida, a tempo e modo,
sempre quis esclarecer as indagações da fiscalização, não se esquivando do
dever legal de prestar informações.
Por fim, não se pode perder de vista que, nos termos do artigo 112 do Código
Tributário Nacional, remanescendo dúvida acerca da existência do fato
imponível, tal qual o máxime do in dubio pro reu do Direito Penal, há que se
afastar a qualificação da multa em observância do princípio do in dublo pro
contribuinte.
Desse modo, não restando demonstrado pelo Recorrente, inequivocamente, a
conduta dolosa lesiva à arrecadação tributária, afigura-se inconcebível a
exigência da multa qualificada, motivo pelo qual deve ser desprovido, também
nesse ponto, o Recurso Especial da União.
Pois bem. Transcritos os fundamentos e argumentos principais das partes,
delineia-se com precisão o cerne da contenda. Caberá a este Colegiado decidir, no que diz
respeito à imposição da multa qualificada, se as remessas reiteradas de capitais para o exterior,
por meio de conta bancária de terceiros, corresponde a um dos tipos previstos nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502/1964 ou trata-se de mera insuficiência de recolhimento e/ou declaração, fato que
eximiria as infrações da multa de 150%.
De se lembrar que, caso se compreenda que os fatos sob julgamento configuram
mera omissão de receita, a demanda será resolvida pelo disposto na Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
As provas dos autos, contudo, autorizam a conclusão que o caso sob julgamento
vai além da mera omissão de receitas. Trata-se aqui de fatos que, à época, ficaram conhecidos
como caso Banestado, operação Beacon Hill.
Relembrando, o modus operandi utilizava-se da remessa de capitais para o
exterior através do JP Morgan Chase Bank, nos EUA. As remessas eram efetuadas para a Beacon
Hill, que encarregava-se de repassar os recursos ao destinatário final. A remessa efetuada
omitia, nos sistemas oficiais de controle, o nome do remetente e do destinatário.
No caso dos autos, após a quebra de sigilo bancário da Beacon Hill, que atuava
como preposto bancário das pessoas físicas e jurídicas que se utilizaram do artifício, restou
comprovado que a autuada, durante todo o ano de 1999, efetuou 13 remessas para o exterior via
Beacon Hill. O destinatário final dos recursos era o sócio majoritário da empresa à época. Tais
fatos restaram comprovados nos autos, conforme seguinte exemplo de documentos integrantes
do PAF:
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

O uso de artifício de tal complexidade para remeter recursos ao exterior sem
conhecimento do Fisco não se coaduna com a mera omissão de receitas. Trata-se aqui de caso
em que se utilizou de instituição financeira para remeter, em nome de terceiros não ligados à
empresa e que atuaram como prepostos informais da remetente, recurso ao exterior, visando,
obviamente, fugir aos controles pátrios. Não se vislumbra como a adoção deste mecanismo
complexo, simulado e obscuro possa se coadunar com ausência de dolo.
A conduta praticada pela Contribuinte configura os delitos previstos nos arts. 71 e
72 da Lei no 4.502/1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais,
de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Justificada, portanto, a imposição da multa qualificada por parte da autoridade
fiscal, razão pela qual se impõe a reforma do recorrido.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Ademais, não se está aqui a tratar de mera presunção de omissão de receitas, posto
demonstradas as hipóteses previstas nos art. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, razão pela qual não se
aplica ao caso em julgamento o previsto na Súmula CARF no 25.
Este tem sido o posicionamento deste Colegiado quanto aos processos vinculados
a Beacon Hill, conforme acórdão no 9101-004.597, de 05/12/2019, relatado pela então
Conselheira Viviane Vidal Wagner, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2000, 2001, 2002
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. CABIMENTO.
Nos pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, o IRRF deve ser
exigido com a multa de ofício de 150 % no caso em que a conduta não se
limitou à simples inobservância do dever de recolhimento do IRRF. O
complexo modus operandi do contribuinte com o intuito consciente de esconder
a prática do ilícito restou demonstrado pelo trabalho fiscal aparentando se tratar
de um elaborado esquema de lavagem de dinheiro, onde o contribuinte, através
de ordens de pagamento a débito de uma sub conta, determinava ao preposto
bancário-financeiro o pagamentos a terceiros.
DECADÊNCIA. IRRF. SÚMULA CARF No 114. VINCULANTE.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Pelo exposto, meu voto é por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da
PGFN no que tange à matéria qualificação da multa de ofício.
Porém tendo sido vencido quanto à qualificação da penalidade, examinarei o
recurso, no que diz respeito à decadência, partindo-se do pressuposto da aplicação da penalidade
75%, ou seja, ausente a existência de dolo, fraude ou simulação.

2.2
DECADÊNCIA IRRF

De início, contudo, registre-se que, independentemente da qualificação da multa, a
decadência do IRRF decorrente de pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa tem a
contagem do seu prazo regida pelo disposto no art. 173, I do CTN, conforme determina a Súmula
CARF no 114:
Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo
decadencial
previsto
no
art.
173,
I,
do
CTN. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desse modo, o recurso da Fazenda Nacional há de ser acolhido para afastar a
ocorrência de decadência em relação ao IRRF, e restabelecer essa parcela da exigência.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

2.3
DECADÊNCIA PIS E COFINS [VOTO VENCIDO]

Quanto às exigências de PIS e de Cofins, há de examinar com mais vagar a
existência, ou não, de decadência.
No Recurso Especial a PGFN defende que, no presente caso, a contagem do prazo
decadencial para o lançamento de ofício formalizado se dê pela regra do art. 173, I, do CTN,
quer em razão do pretenso restabelecimento da multa de ofício qualificada (rejeitada pelo
colegiado), ou ainda por entender que somente o pagamento antecipado, devidamente
comprovado, é apto a atrair a regra de contagem estabelecida no art. 150, § 4o, do mesmo
diploma legal.
Todavia, discordo da tese defendida pela PGFN, pois essa colide frontalmente
com o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 973.733/SC), o
qual deve ser reproduzido por este Órgão de Julgamento.
Por ter analisado profundamente o tema em face de contexto fático semelhante,
valho-me dos valorosos argumentos da i. Conselheira Edeli Pereira Bessa traçados no bojo do
Acórdão no 9101-005.367, proferido em 9 de março de 2021, os quais adoto, em parte, como
razões de decidir:
No âmbito do CARF, a matéria tem seu julgamento afetado pelas disposições
do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art.
150, do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática
prevista pelo art. 543-C do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado
no acórdão proferido nos autos do REsp no 973.733/SC, publicado em
18/09/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito
de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua
o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos
nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das
contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro
de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em
26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento
de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou
simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo inicial
da contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser
orientada pelo disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a
partir do item 1 da referida ementa, não seria apenas o pagamento antecipado,
mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de
Justiça, a discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto
Nacional de Seguridade Social – INSS) de que o prazo para constituição do
crédito tributário seria de 10 (dez) anos, contando-se 5 (cinco) anos a partir do
encerramento do prazo de homologação previsto no art. 150, §4o do CTN, como
antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto
condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial
decenal.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a
Súmula 555 segundo a qual: Quando não houver declaração do débito, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação
atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame
da autoridade administrativa. Todavia, os precedentes para a consolidação
deste entendimento, para além do que já consignado acerca do REsp no
973.733/SC antes referido, têm em conta as seguintes circunstâncias fáticas:

AgRg nos EREsp 1199262 / MG: afirma aplicável a regra do art. 150, §4o
do CTN se o crédito tributário exigido decorre de pagamento a menor de
tributo reduzido por creditamento indevido em sistemática não-
cumulativa;

AgRg no Ag 1241890 / RS: confirmou a decadência de crédito tributário
relativo a Imposto sobre Serviços – ISS lançado depois de expirado o
prazo do art. 173, I do CTN;

AgRg no Ag 1394456 / SC e AgRg no Ag 1407622 / PR: afastaram
aplicação cumulativa dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para
não ver decaída exigência depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;

AgRg no AREsp 20880 / PE: validou aplicação da regra do art. 173, I do
CTN a tributo estadual sob a premissa de que não havia pagamento ou
declaração, como informado na Inscrição em Dívida Ativa;

AgRg no AREsp 102378 / PR: infirmada a notificação anterior do
lançamento, confirmou-se a decadência de Contribuição ao SENAI
constituída depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;

AgRg no AREsp 246013 / SE: rejeitou a alegação de que a exigência de
diferencial de alíquota de ICMS estaria associada a pagamento parcial e
manteve a regra decadencial do art. 173, I do CTN;

AgRg no AREsp 252942 / PE: validou a regra decadencial do art. 173, I
do CTN frente a exigência de IRPF decorrente de acréscimo patrimonial
a descoberto sem explicitar se houve alegação de pagamento antecipado
ou declaração do débito;

AgRg no AREsp 260213 / PE e AgRg no REsp 1074191 / MG: validaram
a regra decadencial do art. 173, I do CTN frente a exigência de ICMS
sem prova de pagamento ou declaração do débito;

AgRg no REsp 1218460 / SC: manteve a aplicação da regra do art. 173, I
do CTN para lançamento de contribuição devida à Fazenda Nacional
diante da inexistência de qualquer pagamento antecipado do tributo por
parte da ora recorrente (Sujeito Passivo), a qual permaneceu totalmente
inerte à obrigação conforme provas de extrato analítico de débitos;

AgRg no REsp 1235573 / RS: validou a regra decadencial do art. 173, I
do CTN porque a parte deixou de efetuar o pagamento da contribuição
devida sobre o 'prêmio por tempo de serviço', em sua totalidade, não
havendo que se falar em pagamento parcial ou recolhimento a menor da
contribuição sobre a folha de salários;
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21


AgREsp 1277854 PR: afasta a aplicação da regra decadencial do art.
150, §4o do CTN se inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas
apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos
créditos tributários a serem compensados;

REsp 985301 / SC e REsp 1015907 / RS: afastaram aplicação cumulativa
dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída
exigência de Contribuição Previdenciária depois do transcurso do prazo
do art. 173, I do CTN;

REsp 1090021 / PE: afasta pretensão de aplicação da regra do art. 45 da
Lei no 8.212/91 e declara decaída exigência de Contribuição
Previdenciária formalizada depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;

REsp 1154592 / PR: confirma aplicação da regra decadencial do art. 173,
I do CTN a lançamento de IRPJ, IRRF e CSLL por inexistência de
pagamento, mas com relato de aplicação de multa qualificada e agravada;

REsp 1344130 / AL: confirma aplicação da regra decadencial do art. 150,
§4o do CTN a lançamento de IRPJ porque o simples fato de a apuração e
o pagamento do crédito terem ocorrido após o vencimento do prazo
previsto na legislação tributária não desloca o termo inicial da
decadência para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido realizado (art. 173, I, do CTN) e também
porque não consignada a existência de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte que efetuou o pagamento após o vencimento.
Confirma-se, portanto, que a quase totalidade dos precedentes sequer
tangenciou a repercussão das obrigações acessórias impostas aos sujeitos
passivos. Quanto à decisão no AgRg no REsp no 1.277.854/PR, ela aparenta
contrariar a decisão em sede de repetitivos proferida no REsp no 973.733/SC,
que cogita da aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN na
hipótese de informação do débito em DCTF, muito embora apontamentos ao
longo do voto da primeira, acerca da informação do débito em declaração,
indiquem corresponder à formalização da compensação, mas não em
Declaração de Compensação – DCOMP, vez que referente a débitos de IRRF
devidos em abril e maio de 1998, enquanto referida declaração somente foi
instituída com a Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637, de
2002. Nota-se, ainda, que se a decisão no AgRg no REsp no 1.277.854/PR
negasse a aplicação do art. 150, §4o do CTN na hipótese de declaração parcial
do débito em DCTF, ela poderia estar em contradição com a própria súmula
aprovada, segundo a qual, recorde-se, quando não houver declaração do débito,
o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa.
De todo o exposto conclui-se que não há, naquele julgado ou nos demais que
instruem a Súmula 555 do STJ, maior aprofundamento acerca do que seria
objeto de homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui
a livre convicção acerca de sua definição. Referido dispositivo, por sua vez,
assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade,
ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito
passivo, a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração
do crédito tributário devido, assim estampada em sua escrituração comercial e
fiscal.
A minha única parcela de divergência em relação ao fundamentado voto da ilustre
Conselheira Edeli Pereira Bessa diz respeito à conclusão de que a atividade a ser homologada,
além do pagamento antecipado, somente estaria abarcada pela apuração do crédito tributário
estampado na escrituração comercial e fiscal do contribuinte.
Em que pese eu estar alinhado com o entendimento de que não se extrai do citado
precedente do STJ entendimento vinculante no sentido de que a declaração prévia do débito em
DCTF equivale a pagamento antecipado, concluo, em linha do enunciado de Súmula no 555 do
STJ, que tal fato é suficiente para caracterização do pagamento antecipado, independentemente
da escrituração contábil do contribuinte. Mais especificamente acerca da homologação da
“atividade do contribuinte”, pode-se extrair os mesmos efeitos das veiculadas pelo contribuinte
em suas DIPJ.
Por oportuno, esclarece-se que, se na DIPJ transmitida houver discriminação
sobre apuração de base de cálculo no período, ainda que não redunde em apuração de tributo
(por exemplo, apurando prejuízo fiscal, base negativa de CSLL ou saldo credor de PIS/Cofins),
tal informação se mostraria suficiente para demonstrar conduta ao Fisco passível de
homologação.
Com efeito, afora as questões de dolo, fraude ou simulação que atrairiam a
aplicação do art. 173, I, do CTN (afastadas no caso concreto pelo colegiado ao manter-se a
desqualificação da multa de ofício), para fins de contagem do prazo decadencial, o que importa é
o Fisco ter conhecimento prévio da “atividade a ser homologada” que foi praticada pelo
contribuinte, pois, caso contrário, não seria possível acolher, por exemplo, a retenção de Imposto
de Renda na Fonte, pela fonte pagadora, como prova de pagamento antecipado com a
consequente comprovação de atividade desempenhada pelo sujeito passivo.
Nessas hipóteses, há de aferir a existência de decadência a partir da ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
No caso concreto, às fls. 83 a 94 constam as demonstrações mensais de apuração
de PIS e de Cofins, informações corroboradas pela Informação Fiscal de fls. 539 e 540.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Nesse contexto, tendo em vista que os fatos geradores objeto do recurso da
Fazenda Nacional ocorreram de janeiro a novembro do ano-calendário de 1999, e tratando-se de
exigências de PIS e Cofins, portanto, com base em períodos de apuração mensais, o prazo
decadencial se consumava no último dia de cada mês do quinto ano subsequente, sendo que,
relativamente ao o fato gerador mais recente, qual seja, novembro de 1999, o lançamento deveria
ter sido formalizado até 30/11/2004.
Com efeito, considerando-se que a ciência dos autos de infração se deu em
03/12/2004, relativamente às exigências de PIS e de Cofins relativas aos meses de janeiro a
novembro de 1999, ainda que por fundamentos distintos, é de se manter a decisão recorrida,
negando-se provimento, nesse ponto, ao recurso Fazendário.

3
CONCLUSÃO

Ante o exposto, encaminho meu voto por CONHECER do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, e, no mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO, reformando-se o acórdão
recorrido para restabelecer a multa qualificada de 150% incidente sobre a totalidade das
infrações apuradas, e, uma vez vencido na matéria, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para
afastar a ocorrência de decadência e restabelecer a exigência de IRRF relativa aos pagamentos
efetuados até 03/12/1999.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Voto Vencedor

Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao restabelecimento da
multa qualificada, bem como na afirmação da decadência do direito de o Fisco constituir as
exigências de Contribuição ao PIS e de Cofins, uma vez afastada a qualificação da penalidade.
Houve empate no Colegiado acerca do cabimento da multa qualificada, razão pela qual foi
negado provimento ao recurso especial da PGFN nesta parte, por força do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2002. Já com respeito à regra decadencial,
após votações sucessivas, prevaleceu o entendimento de que a regra do art. 150, §4o do CTN
seria aplicável, apenas, quando evidenciado pagamento ou declaração prévia de débito em
DCTF, devendo ser restabelecidos as exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS nos
demais períodos, não alcançados pela decadência segundo a regra do art. 173, I do CTN.
Com respeito à qualificação da penalidade, como bem expõe o I. Relator, a PGFN
defendeu seu cabimento em razão da prática REITERADA (durante o ano todo de 1999) de
remeter ilegalmente ao exterior recursos para efetuar pagamentos cuja causa não foi
comprovada, procurando impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade
tributária, da ocorrência do fato gerador do tributo. Contudo, ainda que demonstrada a prática
reiterada de remessas ilegais ao exterior, a exigência tributária teve em conta presunção de
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

omissão de receitas por falta de escrituração dos pagamentos, nos termos do que assim dispõe o
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
[...]
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
[...]
Referida presunção legal foi estabelecida a partir de evidências reais de que
pagamentos realizados e não escriturados se valiam de recursos à margem da contabilidade,
possivelmente decorrente de receitas omitidas e, também, não escrituradas. Sob esta ótica, o
legislador permitiu à autoridade fiscal afirmar a presunção de omissão de receitas e impor ao
sujeito passivo o dever de prova da improcedência da presunção.
A jurisprudência deste Conselho, contudo, se consolidou nos termos da Súmula
CARF no 25: “A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.” E, sob esta ótica, necessário se faz definir se a prática
REITERADA (durante o ano todo de 1999) de remeter ilegalmente ao exterior recursos para
efetuar pagamentos cuja causa não foi comprovada, é suficiente para evidenciar a intenção de
impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade tributária, da ocorrência do fato
gerador do tributo incidente sobre as receitas omitidas.
Em
circunstâncias semelhantes, esta Conselheira tem se manifestado
contrariamente à qualificação da penalidade aplicada sobre créditos tributários decorrentes das
receitas presumidamente omitidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
Em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725, esta Conselheira
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam
apenas os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes mencionei A
distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos
bancários a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao
deixar de escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal,
tinha a intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo
sabidamente tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência
ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a
reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para
qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se
omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar
sua ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida,
de modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi
de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário
2001 o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a
base de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o
intuito de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do
imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na
exploração do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o
total das receitas típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações,
como se não mais estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos
em suas contas bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a
fiscalização a apurar os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a
rede de lojas a empresa sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é
solidária, ao passo que ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às
mesmas épocas; nesse sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial,
reduzindo a ampla rede a apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante
do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos
números 10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25
(créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo
entrega de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que
IMPELCO
foi
"substituída"
paulatinamente
por
VESLE
MÓVEIS
E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta
em 06/06/2000, considerando que a marca GR ELETRO continuou no mercado,
inclusive com inserções na mídia televisiva e propaganda contínua em listas
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela marca FACILAR, adotada no
início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em
face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos bancários
corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as decisões
veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal
Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456
(Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico
Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy Comércio e
Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-005.083 (Silvia
Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F.
C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-
005.151 (Pizzaria e Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-
005.212 (Abbatur Turismo e Locações EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.216
(Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI, Relator Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-
005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.367 (Centro Ótico
Comercial Ltda), 9101-005.366 (Valesa Agropecuária Comércio e Representações Ltda – EPP,
Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.403 (Cooperfort Serviços Ltda, Relator Caio
Cesar Nader Quintella), 9101-005.412 (APK Logística e Transporte Ltda), 9101-005.413
(Francisco Marinho de Assis Pereira, Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto), 9101-005.522
(Shock Emergia Ltda), 9101-005.698 (Texsa do Brasil Ltda, Relator Luis Henrique Marotti
Toselli), 9101-005.924 (Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda, Relator Caio Cesar
Nader Quintella), 9101-005.983 (Comercial Importadora Exportadora Formiligas Ltda, Relator
Caio Cesar Nader Quintella), 9101-006.116 (Rock Star Marketing, Promoções e Eventos Ltda,
Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-006.321 (Kingsberg Comércio Importação e
Exportação de Tecidos Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-006.489 (Geral Expresso
Agenciamento de Transportes de Carga Ltda, Relator Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-
006.490 (Jetlog Serviços Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-006.524 (Rock Star
Marketing Ltda) 9101-006.525 (Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda,
Relator Gustavo Guimarães da Fonseca), 9101-006.612 (Hotel Thermas Eireli, Relator Gustavo
Guimarães da Fonseca), 9101-006.653 (Comercial da Amazônia Petróleo EIRELI, Relator Luis
Henrique Marotti Toselli) e 9101-006.670 (Systech Equipamentos Eletrônicos e de Informática
Ltda, Relator Luis Henrique Marotti Toselli). A mesma orientação foi adotada no voto proferido
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

no Acórdão no 9101-005.285 (MMJL Comercial Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), no qual
embora fosse possível extrair dos autos evidências para qualificação da penalidade, elas não
foram referidas na acusação fiscal para permitir o regular exercício de defesa pelo sujeito
passivo. De outro lado, permitiram a manutenção da qualificação da penalidade no Acórdão no
9101-004.838 (Guaporé Comércio de Madeiras Ltda) quando constatado que a autoridade fiscal
não só estabeleceu o vínculo dos depósitos bancários com receitas da atividade da Contribuinte
como também evidenciou todo o percurso por ele desenvolvido para, consciente e
intencionalmente, suprimi-las das bases tributáveis, bem como para ocultar esta conduta por
meio da apresentação de declarações com informações falsas e adotar todos os meios evasivos
para dificultar o procedimento fiscal. A presunção de omissão de receitas estipulada no art. 42
da Lei no 9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina, propriamente, à determinação das
receitas, mas sim à definição do momento de ocorrência do fato gerador, diante da falta de
colaboração do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua atividade omitidas. Na mesma
linha foi o voto vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos
Santa Marta ME, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), assim como as declarações de
voto nos Acórdão no 9101-005.298 (Bluecell Representações em Telecomunicações Ltda.,
Relatora Lívia De Carli Germano) e 9101-005.414 (Celson Bar e Restaurante Ltda, Relator Lívia
De Carli Germano), além do voto vencido no Acórdão no 9101-005.687 (Cerâmica Formigres
Ltda).
Nestes autos, a ilegalidade foi apontada, apenas, no âmbito das remessas ao
exterior, para além da falta de colaboração do fiscalizado em relação à natureza dessas
operações, que se limitou a suscitar dúvidas acerca de as operações terem sido realizadas por seu
sócio. É sob esta contaminação da ilegalidade no ponto subsequente da remessa para o exterior
que a autoridade lançadora pontua, genericamente que:
08 – A natureza e a extensão dos atos e fatos verificados, enquadram-se, em tese, nas
hipóteses previstas nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502 de 1964, motivando assim, a
aplicação do disposto no artigo 957 do Regulamento do Imposto de Renda.
As exigências em debate, porém, se referem a tributos incidentes sobre o
faturamento e sobre o lucro decorrente de receitas presumidamente omitidas, as quais, em razão
da modalidade de presunção adotada, teriam ocorrido antes das remessas, sendo mantidas à
margem da contabilidade. Ausente qualquer qualificação da conduta dirigida à omissão de
receitas Assim, por força do art. 112, inciso II do CTN, a qualificação da penalidade não pode
subsistir em relação ás exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins.
Com respeito ao IRRF, a autoridade lançadora apenas afirma a ilegalidade da
forma adotada para as remessas e a reiteração. Nada diz acerca da intenção de não pagar imposto
de renda sobre eventuais rendimentos incluídos nos pagamentos cuja causa e beneficiário não
foram identificados. Ou seja, não houve qualquer esforço investigativo da autoridade fiscal para
aferir sua natureza e justificar a falta de identificação do beneficiário e da causa dos pagamentos.
Assim, também aqui subsiste a dúvida se os pagamentos foram promovidos com dolo na
ocultação da sua causa e beneficiário.
Esclareça-se que, como bem apontado pelo I. Relator, este Colegiado, em antiga
composição2, já concordou com a qualificação da penalidade em exigência também decorrente
da operação Beacon Hill, e assim o fez por maioria de votos, com discordância, apenas, da ex-

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Conselheira Lívia De Carli Germano. Mas isto em face, apenas, de exigência de IRRF sobre
pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa, sem presunção de omissão de
receitas, e porque o complexo modus operandi do contribuinte com o intuito consciente de
esconder a prática do ilícito restou demonstrado pelo trabalho fiscal aparentando se tratar de
um elaborado esquema de lavagem de dinheiro, onde o contribuinte, através de ordens de
pagamento a débito de uma sub conta, determinava ao preposto bancário-financeiro o
pagamentos a terceiros.
No referido precedente, a autoridade fiscal não se limitou a indicar que houve
remessas ao exterior não escrituradas, mas sim identificou como foram emitidas as ordens de
pagamento pela Contribuinte para execução no exterior, em razão de sua atividade de comércio,
importação e exportação:
- MASTER ACCOUNT AGREEMENT (fls 110 a 117) - É o instrumento pelo qual os
Srs. Victor Hugo Prestes Rocha e Adalberto Júnior Prestes Rocha contratam a empresa
Beacon Hill Service Corporation como seu "agente internacional de negócios". Esse
contrato, originalmente em inglês, foi vertido para o português por tradutor juramentado
(fls. 129 a 141).
- CERTIF1CATE OF FOREIGN STATUS - W8 (fls 116 e 119) —Modelo de
formulário destinado a estrangeiros com conta corrente nos Estados Unidos, do
Departamento do Tesouro Americano. Os formulários estão assinados por Victor 1lugo
Prestes Rocha e Adalberto Júnior Prestes Rocha e lhe foram transmitidos por fax pela
Beacon Hill Service Corp., conforme consta do cabeçalho de transmissão (fl. 118 ).
Esses documentos foram vertidos para o português por tradutor juramentado (fls. 142 a
147).
- SIGNATURE SPECIMEN CARD (fl. 120 ) - Cartão de autógrafos em modelo padrão
da Beacon Hill Service Corp. assinado por Victor Hugo Prestes Rocha e Adalberto
Júnior Prestes Rocha. Esse documento foi vertido para o português por tradutor
juramentado (fl. 148).
- Correspondência da Beacon Hill Service Corp. destinada a Victor Hugo Prestes Rocha
apontando pendências cadastrais da conta BASILEIA (fls.121 e 122).
- Correspondência assinada por Adalberto Júnior Prestes Rocha comunicando a saída do
Sr. Joselio Ribeiro da Costa do staff da BASILÉIA e cancelando a autorização que o
mesmo tinha para operar as movimentações daquela conta junto à Beacon Hill (fl. 123).
O Sr. Joselio era fimcionário de uma das empresas de Adalberto Júnior Prestes Rocha e
Victor Hugo Prestes Rocha, a PB CÂMBIO E TURISMO LTDA (às fls 124 a 128,
cópia do livro de registro de empregados).
Por todo o exposto, no presente caso não é possível restabelecer a qualificação da
penalidade, razão pela qual deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Especial da PGFN
neste ponto.
Com respeito à contagem do prazo decadencial para as exigências mensais de
Contribuição ao PIS e de Cofins ao longo do ano-calendário 1999, uma vez afastada a
qualificação da penalidade, impõe-se verificar se a regra do art. 150, §4o do CTN se prestaria à
homologação tácita das apurações de janeiro a novembro/99, vez que o lançamento foi
cientificado à Contribuinte em 03/12/2004. O Colegiado a quo aplicou esta regra
indistintamente, mantendo apenas as exigências de dezembro/99, consoante exposto na ementa
do acórdão recorrido:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — PRELIMINAR DE DECADÊNCIA —
Consoante jurisprudência firmada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, após o
advento da Lei n° 8.383/91, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídicas trata-se de tributo
cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

exame da autoridade administrativa, pelo que amolda-se a sistemática de lançamento
denominada de homologação, onde a contagem do prazo decadencial desloca-se da
regra geral (173 do CTN), para encontrar respaldo no § 4° do artigo 150, do mesmo
Código, hipótese em que os cinco anos tem como termo inicial a data da ocorrência do
fato gerador, ressalvada a hipótese de existência de multa agravada por dolo, fraude ou
simulação, o que não é o caso dos autos. Preliminar acolhida
No âmbito do CARF, porém, a matéria tem seu julgamento afetado pelas
disposições do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150,
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, na sistemática prevista pelo art. 543-C do
Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp no
973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se
o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de
5 (cinco) anos. Daí porque o entendimento expresso no recorrido não pode subsistir.
A maioria deste Colegiado compreendeu, pelas razões expostas na declaração de
voto do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, que a regra do art. 150, §4o do CTN
somente seria aplicável se presente pagamento e/ou declaração prévia do débito em DCTF.
Como apurado na anterior conversão deste julgamento em diligência, houve
pagamento ou declaração em DCTF para os débitos de Contribuição ao PIS em abril, maio,
junho e outubro de 1999. Já com respeito à COFINS, houve pagamento ou declaração em DCTF
nos períodos de março, abril, maio, junho, julho, outubro e dezembro de 1999. Assim, para estes
períodos, com o início do prazo decadencial a partir do fato gerador ao final de cada mês,
somente a exigência de dezembro/99 ainda não teria sido alcançada pela decadência na ciência
do lançamento à Contribuinte em 03/12/2004.
Já com respeito aos débitos de Contribuição ao PIS de janeiro, agosto, setembro,
novembro de 1999 e de Cofins de janeiro, agosto, setembro e novembro de 1999 – vez que nos
meses de fevereiro, março e julho de 1999, embora não tenha havido pagamento ou declaração,
também não houve lançamento de omissão de receitas -, mesmo em relação aos períodos em que
era possível o lançamento em 1999, o termo inicial do prazo decadencial é, por força do art. 173,
I do CTN, deslocado para 01/01/2000, razão pela qual todos os valores seriam passíveis de
lançamento em 03/12/2004, antes do termo final em 31/12/2004.
Por tais razões, para além das exigências de dezembro/99, mantidas no acórdão
recorrido, devem ser restabelecidos os débitos de Contribuição ao PIS de janeiro, agosto,
setembro e novembro de 1999, e de Cofins de janeiro, agosto, setembro e novembro de 1999,
dando-se PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da PGFN neste ponto.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Com respeito ao prazo decadencial para lançamento das exigências de
Contribuição ao PIS e de Cofins de janeiro a novembro/99, esta Conselheira votou por negar
provimento ao recurso especial, reafirmando o voto contrário à anterior conversão do julgamento
em diligência, por vislumbrar nos autos a demonstração de conduta do sujeito passivo suficiente
para homologação tácita no prazo do art. 150, §4o do CTN.
Como já adiantado no como já adiantado nos votos vencido e vencedor, a
manifestação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no REsp no
973.733/S, exige conduta objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo
decadencial ser orientada pelo disposto no art. 173 do CTN.
Tal conduta, como se infere a partir do item 1 da referida ementa, não seria apenas
o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos,
contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art.
150, §4o do CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos
do voto condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário,
ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a
Súmula no 555 segundo a qual: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Todavia, os precedentes para a
consolidação deste entendimento, para além do que já consignado acerca do REsp no 973.733/SC
antes referido, têm em conta as seguintes circunstâncias fáticas:
 AgRg nos EREsp 1199262 / MG: afirma aplicável a regra do art. 150, §4o
do CTN se o crédito tributário exigido decorre de pagamento a menor de
tributo reduzido por creditamento indevido em sistemática não-
cumulativa;
 AgRg no Ag 1241890 / RS: confirmou a decadência de crédito tributário
relativo a Imposto sobre Serviços – ISS lançado depois de expirado o
prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no Ag 1394456 / SC e AgRg no Ag 1407622 / PR: afastaram
aplicação cumulativa dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para
não ver decaída exigência depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;
 AgRg no AREsp 20880 / PE: validou aplicação da regra do art. 173, I do
CTN a tributo estadual sob a premissa de que não havia pagamento ou
declaração, como informado na Inscrição em Dívida Ativa;
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

 AgRg no AREsp 102378 / PR: infirmada a notificação anterior do
lançamento, confirmou-se a decadência de Contribuição ao SENAI
constituída depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 246013 / SE: rejeitou a alegação de que a exigência de
diferencial de alíquota de ICMS estaria associada a pagamento parcial e
manteve a regra decadencial do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 252942 / PE: validou a regra decadencial do art. 173, I do
CTN frente a exigência de IRPF decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto sem explicitar se houve alegação de pagamento antecipado ou
declaração do débito;
 AgRg no AREsp 260213 / PE e AgRg no REsp 1074191 / MG: validaram
a regra decadencial do art. 173, I do CTN frente a exigência de ICMS sem
prova de pagamento ou declaração do débito;
 AgRg no REsp 1218460 / SC: manteve a aplicação da regra do art. 173, I
do CTN para lançamento de contribuição devida à Fazenda Nacional
diante da inexistência de qualquer pagamento antecipado do tributo por
parte da ora recorrente (Sujeito Passivo), a qual permaneceu totalmente
inerte à obrigação conforme provas de extrato analítico de débitos;
 AgRg no REsp 1235573 / RS: validou a regra decadencial do art. 173, I do
CTN porque a parte deixou de efetuar o pagamento da contribuição
devida sobre o 'prêmio por tempo de serviço', em sua totalidade, não
havendo que se falar em pagamento parcial ou recolhimento a menor da
contribuição sobre a folha de salários;
 AgREsp 1277854 PR: afasta a aplicação da regra decadencial do art. 150,
§4o do CTN se inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas
apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos
tributários a serem compensados;
 REsp 985301 / SC e REsp 1015907 / RS: afastaram aplicação cumulativa
dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída
exigência de Contribuição Previdenciária depois do transcurso do prazo do
art. 173, I do CTN;
 REsp 1090021 / PE: afasta pretensão de aplicação da regra do art. 45 da
Lei no 8.212/91 e declara decaída exigência de Contribuição
Previdenciária formalizada depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;
 REsp 1154592 / PR: confirma aplicação da regra decadencial do art. 173, I
do CTN a lançamento de IRPJ, IRRF e CSLL por inexistência de
pagamento, mas com relato de aplicação de multa qualificada e agravada;
 REsp 1344130 / AL: confirma aplicação da regra decadencial do art. 150,
§4o do CTN a lançamento de IRPJ porque o simples fato de a apuração e o
pagamento do crédito terem ocorrido após o vencimento do prazo previsto
na legislação tributária não desloca o termo inicial da decadência para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

ter sido realizado (art. 173, I, do CTN) e também porque não consignada a
existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte que
efetuou o pagamento após o vencimento.
Confirma-se, portanto, que a quase totalidade dos precedentes sequer tangenciou a
repercussão das obrigações acessórias impostas aos sujeitos passivos. Quanto à decisão no AgRg
no REsp no 1.277.854/PR, ela aparenta contrariar a decisão em sede de repetitivos proferida no
REsp no 973.733/SC que cogita da aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN na
hipótese de informação do débito em DCTF, muito embora apontamentos ao longo do voto da
primeira, acerca da informação do débito em declaração, indiquem corresponder à formalização
da compensação, mas não em Declaração de Compensação – DCOMP, vez que referente a
débitos de IRRF devidos em abril e maio de 1998, enquanto referida declaração somente foi
instituída com a Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002. Nota-
se, ainda, que se a decisão no AgRg no REsp no 1.277.854/PR negasse a aplicação do art. 150,
§4o do CTN na hipótese de declaração parcial do débito em DCTF, ela poderia estar em
contradição com a própria súmula aprovada, segundo a qual, recorde-se, quando não houver
declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa.
De todo o exposto conclui-se que não há, naquele julgado ou nos demais que
instruem a Súmula no 555 do STJ, maior aprofundamento acerca do que seria objeto de
homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre convicção acerca de
sua definição. Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito
passivo, a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito
tributário devido, assim estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
No presente caso, no ano-calendário 1999 a Contribuinte optou pela apuração
anual do lucro real, e apresentou DIPJ informando sua apuração não só no âmbito dos tributos
incidentes sobre o lucro, como também em relação à Contribuição ao PIS e à Cofins, como se vê
às e-fls. 83/94. De outro lado, a Fiscalização nada apontou acerca da inexistência da confissão ou
recolhimento destes débitos, exigindo apenas os valores suplementares calculados sobre a receita
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

omitida, impondo-se presumir que tais pagamentos, ou minimamente a sua declaração em
DCTF, tenha ocorrido, mormente tendo em conta que o Mandado de Procedimento Fiscal à e-fl.
2, determinava como verificação obrigatória a correspondência entre os valores declarados e os
valores apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal, em relação aos
tributos e contribuições administrados pela SRF, nos últimos cinco anos e no periodo de
execução deste Procedimento Fiscal.
Em tais condições, a regra decadencial aplicável é a do art. 150, §4o do CTN,
razão pela qual em 03/12/2004 já havia expirado o prazo para lançamento das diferenças
apuradas nos períodos entre janeiro e novembro/99. Estas as razões para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN neste ponto.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Divergi do brilhante voto do i. relator no tocante à aplicação do prazo decadencial
atinente às exigência de PIS e da Cofins do ano-calendário 1999.
Minha discordância com o d. relator reside apenas no fato de não considerar a
mera existência de escrituração ou declaração informativa apresentada ao Fisco (DIPJ) como
atividade suficiente para reclamar a homologação por parte do Fisco, que inocorrendo levaria à
sua homologação. Imprescindível a meu ver a existência de pagamento e/ou a confissão do
débito por meio de declaração constitutiva do mesmo.
No presente caso, uma vez afastada a qualificação da penalidade, coube ao
colegiado decidir se a regra do art. 150, §4o do CTN se prestaria à homologação tácita das
apurações de janeiro a novembro/99, na medida em que o lançamento foi cientificado à
Contribuinte em 03/12/2004.
O Colegiado recorrido havia aplicou esta regra indistintamente, mantendo apenas
as exigências de dezembro/99.
No âmbito do CARF, porém, a matéria tem seu julgamento afetado pelas
disposições do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015:
A discussão sobre a contagem do prazo decadencial foi objeto de decisão do
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática prevista pelo art. 543-C do Código de Processo
Civil, cuja observância pelos membros do CARF é obrigatória, nos termos do art. 62-A do
Anexo II do seu Regimento Interno3. O acórdão proferido nos autos do REsp no 973.733/SC,
publicado em 18/09/2009 traz a seguinte ementa:

3 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE
O
FISCO
CONSTITUIR
O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
TERMO
INICIAL.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código
de Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.

Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Entendo, a partir do referido julgado, na ausência de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, que a regra do art. 150, § 4o do CTN somente é aplicável se existente o pagamento
e/ou declaração constitutiva do débito.
No presente caso, foi apurado em diligência, que houve pagamento ou declaração
em DCTF para os débitos de Contribuição ao PIS em abril, maio, junho e outubro de 1999. No
tocante à COFINS, houve pagamento ou declaração em DCTF nos períodos de março, abril,
maio, junho, julho, outubro e dezembro de 1999.
Desta feita, na esteira do que extraio do entendimento do STJ, para estes
períodos, é aplicável o art. 150, § 4o do CTN, com o início da contagem do prazo decadencial a
partir do fato gerador apurado ao final de cada mês, de sorte que a exigência de dezembro/99
ainda não teria sido alcançada pela decadência na ciência do lançamento à Contribuinte em
03/12/2004.
Por outro lado, com relação aos débitos de Contribuição ao PIS de janeiro, agosto,
setembro, novembro de 1999 e de Cofins de janeiro, agosto, setembro e novembro de 1999,
inexistindo pagamento ou declaração prévia do débito em declaração constitutiva (DCTF) aplica-
se o prazo decadencial do art. 173, I do CTN, iniciando-se sua contagem a partir de
01/01/2000, de modo que os valores apurados nos períodos referidos eram passíveis de
lançamento em 03/12/2004, ou seja, antes do termo final em 31/12/2004.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso da PFN neste
ponto, para restabelecer os débitos de Contribuição ao PIS de janeiro, agosto, setembro e
novembro de 1999, e de Cofins de janeiro, agosto, setembro e novembro de 1999.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 747
DF CARF MF
Original